Tribunal: TJDFT
Processo: 0755211-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. POR SI SÓ NÃO CONFIGURA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em seu recurso, em síntese, sustenta que a apresentação de notícia crime foi realizada a fim de prejudicá-lo, sem que houvesse qualquer prova dos fatos, de modo que estaria presente o abuso de direito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida a luz do Código Civil. O art. 187 do CC dispõe que “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” Para fins da responsabilidade civil devem estar presentes ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.
IV. Depreende-se dos autos que a parte ré imputou fato criminoso à parte autora. Observa-se que houve uma descrição de conduta concreta e individualizada, revestida de ilicitude, que, em tese, poderia ser objeto de tutela jurisdicional, conforme se extrai da leitura do termo circunstanciado, bem como mensagens e áudios da filha da ré (ID 57524850 – pág. 7, 57524851, 57524852), não se vislumbrando abuso do direito ou conduta eivada de má-fé por parte da ré.
VI. Portanto, apesar de o inquérito ter sido arquivado por falta de provas, não é possível assegurar que a ré teria ultrapassado os limites do exercício regular de seu direito, não havendo provas de que tenha agido à margem da boa-fé objetiva ou dos bons costumes, em que pese as alegações autorais. Sendo assim, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.